Tribunal: TJDFT
Processo: 0723685-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0723685-57.2022.8.07.0000 CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, em face do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, nos autos da ação de conhecimento n. 0707235-18.2022.8.07.0007, proposta por ISAC ALVES em desfavor de SIMONE FEITOSA DE OLIVEIRA SILVA. A ação foi, inicialmente, distribuída ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, oportunidade em que, após os esclarecimentos prestados pelo autor, foi determinada a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF (ID 123756476 do processo originário). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF, foi determinada a emenda à inicial, para que a pretensão de obrigação de fazer formulada originariamente fosse convertida em ação de manutenção de posse, tendo em vista a causa de pedir na qual se encontra fundamentada a demanda (ID 124424599 do processo originário). Apresentada a emenda à inicial, a MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF declinou da competência para o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, em virtude de conexão com a ação de rescisão contratual n. 0707049-92.2022.8.07.0007 (ID 127184904 do processo originário). Distribuídos os autos ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga-DF, foi suscitado o Conflito Negativo de Competência, sob o fundamento de que o imóvel objeto da demanda encontra-se localizado em área abrangida pela Circunscrição Judiciária de Águas Claras-DF e o litígio versa sobre questão de natureza possessória, já que o demandante imputa à demandada conduta que lhe obsta o pleno gozo de sua posse e ameaça-lhe o direito (sic) Com base neste argumento, afirma a d. Magistrada suscitante que a demanda deve ser processada e julgada no foro da situação da coisa, nos termos do artigo 47, § 2o, do Código de processo Civil. Ao final, a d. Magistrada suscitante requer o reconhecimento da competência do Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Águas Claras-DF para processar e julgar a demanda. É o relatório. Decido. Presentes os requisitos legais, admito o processamento do Conflito Negativo de Competência e designo o Juízo suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes, nos termos do artigo 955 do Código de Processo Civil. Oficiem-se aos Juízos suscitante e suscitado, comunicando o teor desta decisão. Dispensadas as informações, porquanto os documentos juntados aos autos se mostram suficientes para o exame do conflito de competência. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, na forma prevista no artigo 208 do RITJDFT. Publique-se.